Tribunal: TJMT
Processo: 1004785-78.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1004785-78.2018.8.11.0000 - COMARCA DE DIAMANTINO/MT
EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S.A.
EMBARGADOS: CARLOS ALBERTO CAPELETTI E FLAVIANO TAQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração (Id. 70165479), com pedido de efeitos infringentes e suspensivo, opostos pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra o acórdão de Id. 69247976 que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela Instituição Financeira em face da decisão que deferiu o levantamento do valor de R$ 68.556.019,43 pelos ora Embargados.
Tendo em vista a decisão do Superior Tribunal de Justiça proferida no AREsp 1399725/MT, que, em atenção a pedido formulado pelo Banco, determinou “a imediata suspensão dos levantamentos deferidos em primeiro grau e, para o caso de já haver sido levantado tal numerário, impor o bloqueio das referidas importâncias nas contas bancárias para onde tenham sido transferidas”, defiro o efeito o efeito suspensivo aos aclaratórios, permanecendo a situação assim acertada até posterior deliberação da Corte Superior.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de janeiro de 2021.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Presidente do Tribunal de Justiça.